Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DEMANDA ADJUDICATÓRIA. VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. 2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. 3. Em se tratando de demanda adjudicatória, o pedido corresponde ao reconhecimento da propriedade. Assim, não é desarrazoado fixar o valor da causa com base no valor do imóvel sobre o qual se pretende a adjudicação.
4. 4. Prequestionamento das razões do embargante nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. 5. Embargos de declaração desprovidos.